Tribunal: STF
Processo: ARE 1387731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO EDITAL. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONTIDA NA EXCEÇÃO DO TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES (LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA) AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO NCPC. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO PEDIDO RELATIVAMENTE A UM DOS IMPETRANTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. EXTENSÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA AO IMPETRANTE/APELANTE. CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA AO IMPETRANTE/APELANTE.
    1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga e pela Fundação Universidade de Brasília - FUB em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada em relação à impetrante Graciela de Rezende Henríquez, garantindo-lhe participação nas etapas subsequentes do certame (Concurso para o Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo), deixando sem a devida prestação jurisdicional o litisconsorte ora apelante.
    2. “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.” (art. 14 § 1º da lei nº 12.016/2009). Remessa oficial tida por interposta.
    3. Relativamente à preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela Fundação Universidade de Brasília, é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no que é seguido por esta Corte, no sentido de ser “(...) prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...)
    4. No que toca à alegação de violação ao princípio da separação dos Poderes, já se pronunciou esta Corte, com amparo em orientação consagrada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.” (...)
    5. De igual modo, não prospera a tese de impossibilidade jurídica do pedido, isto porque, de acordo com o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, caso em que, alegado desrespeito a regra do edital que rege o certame em questão, em face do que se viu a parte  prejudicada, verifica-se possível e jurídico o pedido formulado.
    6. No que concerne à alegação de violação ao princípio da isonomia, e conforme também já decidido por esta Corte, “não é razoável se permitir a manutenção de abusos cometidos pela Administração Pública a pretexto de defesa da isonomia, sendo dever do Poder Judiciário declarar sua nulidade quando for o caso.” (...)
    7. Estando a causa devidamente instruída e apresentando condições para o seu imediato julgamento, aplicável, na espécie, o disposto no art. 1023 §3º (incisos III e IV) do NCPC.
    8. “É nula, por ofensa ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição, a sentença citra petita, que aprecia apenas em parte a pretensão do autor.” (...)
    9. Já se pronunciou esta Corte no sentido de que a “a intervenção do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, somente tem lugar na hipótese de flagrante ilegalidade na elaboração ou correção das provas, por parte da banca examinadora, sem o respeito às normas veiculadas no edital.” (...)
    10. Não estando os candidatos obrigados a redigir a sentença cível conforme entendimento jurisprudencial, forte na literalidade do enunciado que estabeleceu a diretriz para a elaboração da referida prova, bem como no fato de haver divergência na jurisprudência, à época, acerca do tema ventilado na referida prova, afigura-se correta a sentença ao determinar a respectiva anulação, garantindo-se à candidata Graciela de Rezende Henríquez sua participação nas etapas seguintes do certame.
    11. Tal o contexto, e na linha da manifestação exarada pelo Ministério Público Federal, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Impetrante João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga para que os efeitos da sentença concessiva da segurança também sejam estendidos a seu respeito tendo em vista tratar-se de questão semelhante.
    12. Apelação do Impetrante provida para anular a sentença a seu respeito e, no  mérito (NCPC, 1013, §3º, III e IV), conceder a segurança pretendida, estendendo-lhe os efeitos da sentença recorrida nos mesmos moldes em que deferida à Impetrante Graciela de Rezende Henríquez. Apelação da FUB e remessa, tida por interposta, não providas.” (e-doc.17).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).

3. No recurso extraordinário, a Fundação Universidade de Brasília aponta violados os arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 37  e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, diz ter o Colegiado de origem invadido o mérito administrativo e substituído a banca examinadora, no tocante aos critérios utilizados na correção das provas dos candidatos. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 30).

É o relatório.

Decido.

4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de origem asseverou expressamente que o critério utilizado para a correção da prova de sentença foi diverso daquele para tanto indicado no edital do concurso para o cargo de Juiz Substituto do Estado do Espírito Santo. Consignou, ainda, configurar-se a exceção prevista no Tema nº 485 do ementário de Repercussão Geral, assim fixado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 
(RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).

5. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos da recorrente, seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” 
(RE nº 1.114.732-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados , salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.” 
(RE nº 1.379.596-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 26/09/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(RE nº 1.331.010-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021).

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator